Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime de violação de domicílio, pouco importa a intenção pela qual o réu entrou na residência, bastando que tenha entrado contra a vontade da vítima, o que de fato ocorreu na espécie.
2. Não se exige o dolo específico para consumação do crime de violação de domicílio, sendo suficiente o dolo genérico de adentrar a residência sem anuência da vítima, sendo irrelevante a intenção do réu ou o tempo de permanência na residência.
3. Recurso conhecido e desprovido.